Tribunal: STF
Processo: HC 206830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Walley Izaias da Silva, em favor de S.H.S., contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no autos do Resp n° 1896.202/MG.



    Colho trecho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por S H DA S, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fls. 485/486): 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. 1) INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. 2) REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL SE DÁ COM A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU QUALQUER OUTRO ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial, uma vez que, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, ” monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 1.1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). Preliminar rejeitada. 2. A discussão acerca de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático- probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. O Tribunal de origem, embora reconheça que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de 14 anos, desclassificou a conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, o que destoa da jurisprudência desta Corte, inclusive sumulada por meio do enunciado de n. 593/STJ, segundo o qual "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". 4. Agravo regimental desprovido. 



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (e-STJ fls. 514/517), sobrevindo a interposição de novo agravo regimental, que não foi conhecido (e-STJ fls. 553/562). Sustenta o recorrente a repercussão geral da matéria tratada, aduzindo que o aresto impugnado violaria os arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Afirma que o julgamento monocrático do recurso especial afrontaria os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois o impediria de realizar sustentação oral. 



    Alega que o recurso especial não poderia ter sido admitido, ante a incidência do óbice contido no verbete 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que sua conduta não configuraria o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, caracterizando o delito previsto no art. 215-A do referido diploma legal. 



    Requer, ao final, a admissão do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. 



    Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 576/578). 



    É o relatório. (eDOC 6, p.1-2)



    O impetrante alega que o Presidente do STJ inviabilizou a interposição do recurso de agravo regimental, o que fez a sentença transitar em julgado.



    No mérito afirma que “[...] o agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário criminal era aquele regulamentado pelo art. 28 da Lei 8.038/1990, que, como anteriormente mencionado, foi expressamente revogado. Feitas essas considerações, verifica-se que, em razão da alteração da base normativa, inexistindo previsão específica no CPP e no RISTF, à luz do preconizado no art. 3º do CPP, o prazo a ser observado na interposição do agravo destinado a impugnar a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário é aquele da regra geral do art. 1.003, § 5º, do NCPC, ou seja, de 15 (quinze) dias. […] Logo, diante da nova sistemática processual, o prazo para interposição do agravo que almeja destrancar recurso extraordinário criminal inadmitido na origem passou a ser de 15 (quinze) dias, face ao NCPC. Porém, a contagem continua regida pelo CPP. 



    Liminarmente requer “[...] o deferimento da medida liminar pleiteada, com fundamento no art. 192 do RI/STF, para conceder ao paciente a liberdade provisória até o trânsito em julgado da condenação e, ao final, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ.” (eDOC 1)



    O Ministério Público pugna pelo não conhecimento do writ. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE).



    […]



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o colegiado negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença condenatória, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 489/500): 



    Em que pesem os argumentos veiculados no presente agravo regimental, a decisão deve ser mantida. Inicialmente, sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 568 do STJ (julgamento monocrático), consoante o entendimento desta Corte, não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos, conforme se verá no mérito do agravo regimental. No mesmo sentido, pela validade da aplicação da Súmula n. 568 do STJ, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental que, embora não permita a sustentação oral, sana eventual vício, cito precedentes: [...] Ademais, não há que se falar em aplicação do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ no presente caso, pois a decisão foi amparada nos fatos incontroversos que constaram no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, no qual ficou consignado expressamente que houve a prática de atos libidinosos contra menor de 14 anos. [...] Assim, rejeito as preliminares e passo à apreciação das razões do agravo regimental. Conforme constou na decisão agravada, o Tribunal de origem, embora reconheça que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de 14 anos, desclassificou a conduta imputada ao ora agravante para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal. O voto condutor assim se posicionou quanto à controvérsia, no que importa, verbis (fls. 251/253): 



    "Por outro lado, após leitura de todo o caderno probatório, conclui-se que não há como acolher a pretensão isenção de pena do apelante, porquanto a palavra da vítima é firme no sentido de que o apelante praticara os fatos descritos na denúncia, contudo, também não é caso de manter a condenação por um crime tão duramente apenado. Com efeito, existem várias possibilidades para a ocorrência de atos libidinosos, muitas vezes, não se constituindo da mesma gravidade de, por exemplo, a prática de sexo oral ou sexo anal (atos libidinosos diversos da conjunção carnal). O estupro, delito descrito no art. 217-A do Código Penal, reclama interpretação estrita e razoável. Embora tenha havido contato físico entre a vítima e o apelante, o contido nos autos comprova não ter passado de apalpadelas de mãos por parte do apelante nos seios e pernas da vitima e beijos em seu pescoço. A conclusão da prova colhida nos autos afasta a intenção do réu de satisfazer a sua lascívia, excluindo a figura do estupro de vulnerável, tendo ele com suas ações, importunado a ofendida. A conduta do apelante, in casu, embora reprovável, não se reveste da mesma gravidade e intensidade que uma conjunção carnal ou um ato libidinoso de natureza mais invasiva (sexo anal e oral, por exemplo). É importante ressaltar que não se está desvalorando a gravidade do ato praticado pelo réu, porém, a reprovação deve ser proporcional e razoável à conduta perpetrada, e é certo que as penalidades impostas no ad. 217-A do CP não atendem a estes requisitos, por excessivas. Desta forma, malgrado o comportamento do apelante, seja altamente repugnante e indiscutivelmente reprovável, por meio do contexto fático probatório vê-se que a conduta por ele perpetrada, não comporta a condenação descrita pelo artigo 217-A, do Código Penal. Logo, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é imperiosa a análise minuciosa do caderno probatório, sendo forçoso reconhecer a desproporção entre a ofensa advinda do ato denunciado e a pena mínima cominada para sua punição - 08 anos de reclusão. Temos, atualmente, o advento da Lei n.13.718, de 24 de setembro de 2018, que disciplina um "comportamento lascivo ou libidinoso", diverso do crime de "estupro", em face de uma "vulnerável" à época. A referida lei tipificou o crime de importunação sexual, punindo de forma mais branda do que o estupro aquele que pratica ato libidinoso. [...] Assim, é de se aplicar e enquadrar ao caso específico, fatos libidinosos e lascivos praticados no ano pretérito de 2013, a lei em vigorn. 13.718118, art. 215- A (que revogou o artigo 61 do Decreto- Lei 3.688/41), até mesmo pelo princípio da retroatividade da lei criminal mais benéfica ao requerente, porque mais adequada e suficiente à reprovação e à prevenção da ação criminosa em exame. Pelo exposto, hei por bem desclassificar o delito previsto no artigo 213, § 1 0 , do Código Penal, para o descrito pelo artigo 215-A, do mesmo codex, reestruturando as penas da seguinte forma: Tomando a análise das circunstâncias judiciais realizada em l grau de jurisdição, que levou o MM. Juiz "a quo" a fixar as penas-base nos mínimos, fixa-se as penas- base em 01 (um) ano de reclusão, que concretizam-se neste patamar à mingua de circunstâncias atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento ou redução de pena." Contudo, o entendimento do Tribunal de origem está desalinhado com a jurisprudência desta Corte, pois, embora reconheça que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de 14 anos, desclassificou a conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, por entender que a reprovação deve ser proporcional e razoável à conduta perpetrada. Esse posicionamento, de fato, não se adequa à jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que "Não obstante a inovação trazida pelo art. 215-A do Código Penal (introduzido pela Lei 13.718/2018), "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019)" (AgRg no REsp 1824358/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/11/ 2020). [...] Nesse mesmo sentido, foi editado o enunciado de n. 593 da Súmula do STJ, segundo o qual "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente"



    […]



    Conclui-se, portanto, que os acórdãos encontram-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF, cumprindo registrar que, nos termos da orientação do Pretório Excelso, não se exige que os fundamentos das decisões estejam corretos.



    […]



    Ademais, pacificou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. Nessa esteira é o Tema 660/STF […] (eDOC 6, p. 2 – 7)



    Conforme apontado pelo parecer da PGR:



    “Da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário proferida pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, ou seja, inadmissibilidade por requisito específico do recurso (contrário a precedente judicial vinculante) – caso dos autos –, caberia agravo interno na Corte Superior (artigo 1.030, § 2º, do CPC). Entretanto, conforme se infere dos autos, não fora interposto o dito recurso no prazo de cinco dias, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/1990, motivo pelo qual certificado o trânsito em julgado do RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no Recurso Especial nº 1896202. Ainda, após o trânsito em julgado, a parte interpôs o recurso equivocado/incabível – ARE, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, voltado aos casos de inadmissibilidade de RE por requisitos gerais – artigo 1.030, § 1º, do CPC. 



    De acordo com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, não é cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.



    Sobre o prazo para a interposição de agravo interno, em recursos que versem sobre matéria penal ou processual penal, esta Suprema Corte já se manifestou que o prazo contínua sendo de cinco dias, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/1990, não se aplicando o art. 1.070 do CPC 



    […]



    Além disso, o caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. Na concreta situação dos autos, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 660 deste Supremo Tribunal Federal. Por fim, insta consignar que a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou a provocação de incidentes de caráter meramente protelatório (no caso, RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no Recurso Especial nº 1896202), autoriza a imediata determinação de arquivamento do feito. Nesse sentido: ARE 1088930 AgREDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2019 PUBLIC 07-02-2019. ” (eDOC 17, p. 2-3)



    Ocorre que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário se pautou no artigo 1.030, I, a, do CPC.



    Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 1.030, § 2º, contra a decisão que não admite recurso extraordinário com base no citado dispositivo não cabe agravo a esta Corte , mas agravo interno no próprio Tribunal em que a decisão foi proferida, razão por que não há qualquer ilegalidade na certidão de trânsito em julgado.



    Diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21,  1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente